Tribunal: TJMT
Processo: 1002907-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVANTE: NATÁLIA GABRIELLE GOMES ROBERTO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Natália Gabrielle Gomes Roberto em face da decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança no 1057150-15.2020.8.11.0041, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita e, determinou a intimação da parte autora ora agravante para em 5 (cinco) dias, recolher as custas e despesas processuais, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, bem como caso seja de interesse da parte autora, o parcelamento das custas processuais em até 6 (seis) parcelas mensais e consecutivas.
Em suas razões recursais, sustenta a Agravante que não possui condições para suportar as despesas processuais, sem privar-se dos recursos para seu sustento, tendo em vista que seu único modo de sobrevivência, qual seja a pensão por morte, não restando recursos para o custeio de demanda judicial.
Afirma a Agravante que, a vida inteira foi pensionista por morte do servidor falecido Ezequiel José Roberto, que, nem carteira de trabalho possui e não tem condições de trabalhar.
Sustenta que, vive no imóvel (apartamento) deixado pelo seu pai, cujo valor do condomínio compromete quase que completamente sua renda, além dos custos com o plano de saúde, e, mensalidade escolar de seu filho.
Alega que, o benefício da justiça gratuita não tem o intuito de analisar a vida pregressa do beneficiário, o que deve ser analisado é o prejuízo a mantença do sustento da agravante
Por essas razões, pugna pelo deferimento da gratuidade da justiça, haja visto que não possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais ou, ainda, havendo condenação de valores, que as referidas custas, sejam pagas ao final.
Em razão da ausência de documentos, determinei a intimação da Agravante, para que no prazo de 10 (dez) dias, efetuasse a juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência.
É o que merece registro.
Decido.
Pois bem.
Intimada para comprovar sua hipossuficiência, a parte agravante, aportou aos autos por meio do Id. 79207964, petição e documentos, (declaração de imposto de renda e detalhamento da folha de pagamento), em que demonstra o valor do benefício por ela percebido, sendo de R$ 16.816,50 (dezesseis mil oitocentos e dezesseis reais e cinquenta centavos).
A decisão agravada, foi assim decidida:
[...]
I – Estabelece o § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil:
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [Destacamos] Essa previsão é compatível com o inc. LXXIV do art. 5o da Constituição Federal, onde se determina que ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’ [Destacamos]. Disso decorre que o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça somente é possível se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. O art. 98 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que ‘a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei’ [Destacamos]. Conclui-se, portanto, que a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios constitui pressuposto objetivo indispensável para o deferimento da assistência jurídica integral e gratuita [vide AgInt no Recurso Especial n. 1.837.833 – SP – Ministro Mauro Campbell Marques – j. 5.3.2020]. Aliado a isso, é necessário compreender que o custo da justiça gratuita é compartilhado por toda a sociedade. A sociedade, por meio de seus tributos e em decorrência da solidariedade, paga os custos dos processos daqueles que, em decorrência da insuficiência de recursos, não podem pagam. A sociedade, portanto, não pode ser obrigada a pagar com as custas processuais daqueles que podem pagar, porém não querem pagar. O benefício, portanto, é reservado para quem não pode pagar as custas processuais e não para a pessoa que pode, porém não quer pagar. Esclarecido esse aspecto, constato que a autora era proprietária de 1 [um] veículo Toyota SW4 e o vendeu pelo valor de R$ 70.000,00 [id. 48741603]. Também constato que a autora é proprietária de 1 [um] veículo Toyota Yaris 2020/2021 [id. 48606553] Esses elementos, quando analisados em conjunto, são suficientes para demonstrar a plena capacidade de pagamento das custas processuais, ainda que isso se faça de forma parcelada. Inaceitável, entretanto, o pleno acesso ao benefício da gratuidade de justiça por aquele que pode pagar as custas processuais. Por sua vez, é necessário compreender que eventuais escolhas financeiras da autora são de sua única e exclusiva responsabilidade. Em síntese, a sociedade não deve pagar os custos processuais em decorrência de eventuais escolhas de destinação financeira dos recursos da parte autora. Posto isso:(i) indefiro o benefício da assistência judiciária gratuita e determino a intimação da parte autora para, em 5 (cinco) dias, recolher as custas e despesas processuais, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme prevê o art. 102, parágrafo único, do Código de Processo Civil;(ii) defiro, caso seja de interesse da parte autora, o parcelamento das custas processuais em até 6 (seis) parcelas mensais e consecutivas. II – Int.
[...]
No caso concreto, a Agravante pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita, sob a alegação de que não possui condições de arcar com as custas processuais.
Nesse sentido, a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV incluiu entre os direitos e garantias fundamentais a assistência jurídica na forma integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos assegurando que a impossibilidade financeira não seja óbice ao direito de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5o, XXXV.
É certo que o dispositivo não institucionalizou a indiscriminada isenção de recolhimento das despesas judiciais, mas apenas transfere à sociedade, em verdadeiro custeio público, o ônus dos financeiramente carentes, quando comprovado:
Art. 5o (...)
LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. (Destaquei).
É de se ver que a constituição garante a justiça gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos financeiros. Isto porque, a presunção de veracidade da declaração do Agravante do benefício não afasta o dever de ofício do Magistrado, estando convencido de que a declaração não é compatível com outras declarações do postulante.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, “in verbis”:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.
3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no AREsp 875.178/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016). (Destaquei).
[...] II - Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade. III - Rever as conclusões do acordão acerca do indeferimento do benefício demandaria incursão indevida no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 07/STJ. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, 3a Turma, AgRg no Ag 708995/GO – 2005/0158248-0, Relator Ministro Paulo Furtado, j. em 13/10/2009, DJe 23/10/2009) (destaquei).
No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 5o, INCISO LXXIV, DA CF/88 E ARTIGO 4o DA LEI No 1.060/50 E IMPEDIMENTO DE ACESSO À JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA NECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar-se em afronta ao artigo 5o, inciso LXXIV, da CF/88, e ao artigo 4o da Lei no 1.060/50 pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita pretendida pelo agravante, se este não trouxe para os autos elementos aptos a demonstrar a necessidade alegada, pois não apresentou a declaração de imposto de renda ou os comprovantes atualizados de seus rendimentos. (RAI 18314/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/8/2014, Publicado no DJE 15/8/2014) (destaquei)
Nesse sentido, também é a doutrina:
a declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (NERY JR, Nelson; NERY,Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 9a ed. Editora Revista dos Tribunais. 2006. São Paulo. p. 1184). (destaquei)
In casu, a parte agravante pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o qual foi indeferido na ação originária, de no 1057150-15.2020.8.11.0041, que versa sobre cobrança de verbas retroativas, em razão do ISSPL-MT(Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo), ter efetuou à agravante os pagamentos dos benefícios mensais somente à partir do mês de maio de 2019, deixando de efetuar o pagamento do retroativo referente à 17.05.2018, que conforme planilha de atualização perfaz o montante de R$ 223,618,28 (duzentos e vinte três mil, seiscentos e dezoito reais vinte e oito centavos).
Conforme relatado, a Agravante pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita, sob a alegação de que não possui condições de arcar com as custas processuais.
No entanto, analisando os documentos juntando aos autos pela Agravante qual seja, comprovante/detalhamento do seu rendimento, (embora tenha ocultado o mês de competência/referência), verifica-se que a mesma, percebe benefício mensal no valor bruto de R$ 16.816,50 (dezesseis mil oitocentos e dezesseis reais e cinquenta centavos).
Portanto, a Agravante não demonstra que não dispõem de recursos financeiros para efetuar o pagamento das custas judiciais no valor de R$ 2.236,18 (dois mil duzentos e trinta e seis reais e dezoito centavos), e da taxa judiciária no valor de R$ 2.236,18 (dois mil duzentos e trinta e seis reais e dezoito centavos), conforme guia simulada no site do TJMT, valor este que, segundo o magistrado, caso seja de interesse da parte autora, ora agravante, poderá ser parcelado em até 6 (seis) parcelas mensais consecutivas.
Assim, em que pesem às alegações da Agravante de que não dispõe de recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais, os documentos divorciados da alegação de pobreza afastam a procedência do pedido.
Portanto, conclui-se que, se por um lado a lei não exige que a Requerente se encontre em miserabilidade, mas sim em momento onde não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento e de sua família, por outro, a sua alegação de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, situação que não se enquadra à hipótese.
Com efeito, como anotado pelo magistrado singular, “é necessário compreender que o custo da justiça gratuita é compartilhado por toda a sociedade. A sociedade, por meio de seus tributos e em decorrência da solidariedade, paga os custos dos processos daqueles que, em decorrência da insuficiência de recursos, não podem pagam.
A sociedade, portanto, não pode ser obrigada a pagar com as custas processuais daqueles que podem pagar, porém não querem pagar. O benefício, portanto, é reservado para quem não pode pagar as custas processuais e não para a pessoa que pode, porém não quer pagar”.
Ademais, analisando detidamente os autos, verifica-se que a Autora ora Agravante era proprietária de 1 (um) veículo Toyota SW4 e o vendeu pelo valor de R$ 70.000,00, bem como é proprietária de 1 (um) veículo Toyota Yaris 2020/2021, além de morar em condomínio de alto padrão (Edifício Residencial Diplomata), cuja taxa de condomínio é no valor de R$ 2.539,11 (dois mil quinhentos e trinta e nove reais e onze centavos). (Id. 7704495), afastando, assim, as suas alegações de pobreza.
Por derradeiro, quanto ao pedido de recolhimento das custas ao final do processo, é cediço que o Código de Processo Civil permite o direito tão-somente do parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do procedimento.
Ademais, a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça estabelece no item 2.14.2 que:
A taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos previstos em lei.
Dessa forma, entendo que não há necessidade real da Agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.
Isso posto, indefiro o pedido de justiça gratuita; todavia, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento da taxa judiciária, sob pena de o recurso ser julgado deserto.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora